Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701355-14.2023.8.07.0006 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA RETIFICADA. NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP. 2. Depreende-se que os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia. 3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP. 4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 4.1. Os jurados valoraram as provas constantes dos autos, que se apresentam verossímeis e apresentam o condão de embasar a condenação. Portanto não se mostra aceita a tese recursal formulada pela Defesa de decisão dos jurados divorciada do acervo probatório. 5. Desse modo, coligida prova apta a sustentar a decisão adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua anulação para submeter o réu a novo julgamento. 6. Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). 6.1. In casu, apesar de a sentença justificar a aplicação da fração de diminuição em 1/6 (um sexto) na segunda fase, restou diminuída aquém dessa fração, incorrendo em erro material. 6.2. Assim, impõe-se a redução da pena-intermediária, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) especificada e justificada na sentença. 7. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, ocorra o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 8. A jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 (um sexto) para agravantes e atenuantes, a ser aplicado na segunda fase da dosimetria da pena. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Segunda fase da dosimetria da pena reformada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 29, caput e §1o, 59 e 64, inciso I, todos do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais; b) artigos 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, sustentando que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que inexistiria lastro probatório desfavorável ao insurgente, motivo pelo qual pugna pela realização de novo julgamento pelo tribunal do júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 29, caput e §1o, 59 e 64, inciso I, todos do Código Penal, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “a jurisprudência do STJ considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.570.205/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na alegada negativa de vigência ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “os jurados valoraram as provas constantes dos autos, que se apresentam verossímeis e apresentam o condão de embasar a condenação. Portanto não se mostra aceita a tese recursal formulada pela Defesa de decisão dos jurados divorciada do acervo probatório” (ID 60608699 - Pág. 19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024